Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-98.2023.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001416-98.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Seguida de Morte, Roubo, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 422.232.960-68 (RECORRIDO), DALVA DUTRA CAMILO - CPF: 967.979.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIA DUTRA CAMILO - CPF: 406.716.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI DALACOSTA - CPF: 371.416.789-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SENILEI DUTRA - CPF: 001.799.641-43 (VÍTIMA), JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 422.232.960-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001416-98.2023.8.11.0033

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO

RECORRIDO: JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Recursos em Sentido Estrito. Crime de latrocínio desclassificado. Acusado pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, de furto simples e de ocultação de cadáver.
Recurso Ministerial
. Pretendida reforma para condenação do réu pelo crime de latrocínio e de ocultação de cadáver. Descabimento. Insuficiência de provas do
animus furandi
antecedente.
Recurso Defensivo
. Exclusão de qualificadora do meio cruel. Impossibilidade. Pleiteada exclusão dos crimes conexos de furto e ocultação de cadáver. Presença dos indícios suficientes de sua prática.
Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou o delito de latrocínio para homicídio qualificado seguido de furto, reconhecendo ainda o crime de ocultação de cadáver. A defesa requer a exclusão da qualificadora do meio cruel, e o afastamento dos crimes conexos de furto simples e de ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o homicídio decorreu do
animus furandi
do acusado, caracterizando latrocínio, ou se a subtração dos bens foi ato posterior, ensejando concurso material entre homicídio e furto; (ii) se a qualificadora de meio cruel deve ser afastada; e (iii) se há elementos suficientes para manter a imputação de furto e ocultação de cadáver.

III. Razões de decidir:

3. Não restou comprovado o
animus furandi
anterior ou concomitante ao homicídio, afastando-se a tipificação do latrocínio. A subtração dos bens foi ato posterior ao crime contra a vida, caracterizando furto simples em concurso material com homicídio qualificado.

4. A qualificadora de meio cruel foi corretamente mantida, considerando o emprego de diversos golpes contundentes na vítima, que causaram intenso sofrimento antes da morte.

5. Há elementos suficientes para sustentar a condenação pelos crimes conexos de furto e ocultação de cadáver, considerando a subtração dos bens da vítima e o soterramento do corpo em local afastado, com a intenção de ocultar os vestígios do crime.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

“A ausência de prova cabal do
animus furandi
anterior ou concomitante ao homicídio impede a tipificação do crime como latrocínio, sendo aplicável a desclassificação para homicídio qualificado seguido de furto.”

“A qualificadora de meio cruel subsiste quando a dinâmica do crime evidencia a causação de sofrimento intenso à vítima antes de sua morte.”

“Crimes conexos de furto e ocultação de cadáver devem ser mantidos quando há elementos concretos demonstrando a prática de tais delitos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 3º; 121, § 2º; 155,
caput
; 211; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 603; TJMT, N.U 1015700-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 8/3/2024; TJDFT, Acórdão 824210, 20130710308044RSE, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1/10/2014, Publicado no DJe: 9/10/2014; TJDFT, Acórdão 1935125, 0701727-20.2024.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 5/11/2024; TJMT, N.U 1000102-46.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001416-98.2023.8.11.0033

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO

RECORRIDO: JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual, e por Jorge Antônio de Souza Cavalheiro, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que pronunciou o segundo recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel, de furto simples e de ocultação de cadáver [art. 121, § 2º, inciso III, art. 155,
caput
, e art. 211, todos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro requesta a anulação da decisão de pronúncia, e o reconhecimento da competência do juiz singular para apreciar o mérito, afastando a competência do Tribunal do Júri no caso concreto.

Assinala que o homicídio foi
crime-meio
para que o acusado lograsse êxito no
crime-fim
, qual seja, a subtração dos pertences da vítima, postulando a aplicação da Súmula 603 do STF.

A Defensoria Pública Estadual pleiteia:
1)
a exclusão da qualificadora do meio cruel;
2)
a extirpação do crime de furto; e,
3)
o afastamento do crime de ocultação de cadáver.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001416-98.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente/recorrido,
JORGE ANTÔNIO DE SOUZA CAVALHEIRO
, foi denunciado pela prática dos crimes de roubo com emprego de arma branca, com resultado morte, agravado pelo meio cruel e por prevalecer da relação de hospitalidade e coabitação [art. 157,
caput
, c.c. art. 2º, inciso VII, e § 3º, inciso II, c.c. art. 61, incisos I e II, alíneas “d” e “f”, todos do CP –
Fato 1
], e de ocultação de cadáver com a agravante de ter sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime [art. 211,
caput
, c.c. art. 61, II, “b”, ambos do CP –
Fato 2
], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito que, no dia
1º de agosto de 2023
, no período diurno, na Fazenda JA Santa Luzia, zona rural, Município e Comarca de São José do Rio Claro/MT, o denunciado
JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO
, com consciência e vontade,
prevalecendo-se da relação hospitalidade e de coabitação
, com
emprego de violência e meio cruel
, exercidos com
arma branca
, que resultaram na
morte da vítima Aparecido Selinei Dutra
, subtraiu para si a motocicleta
Honda NXR150 Bros Ks, cor preta, ano 2009, placa NPK5H18
,
1 (um) celular Samsung
e
1 (uma) carteira
, todos pertencentes ao ofendido Aparecido (
Fato 1
).

Ainda, consta no mesmo inquérito que, no dia
1º de agosto de 2023
, em horário incerto, porém
após o Fato 1
, na Fazenda JA Santa Luzia, zona rural, Município e Comarca de São José do Rio Claro/MT, o denunciado
JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO
, com consciência e vontade,
para assegurar a impunidade de outro crime
,
ocultou o cadáver da vítima Aparecido Selinei Dutra
,
enterrando-o na propriedade rural
(
Fato 2
).

Segundo apurado,
a vítima Aparecido e o denunciado JORGE trabalhavam na Fazenda JA Santa Luzia
, situada na zona rural de São José do Rio Claro/MT,
onde também moravam e dividiam a mesma habitação
.

Apurou-se que, nesse contexto de coabitação, hospitalidade e convivência diária de trabalho, no dia 1º/08/2023,
o denunciado JORGE, mediante violência e crueldade exercidas com o emprego de diversos golpes de instrumento contundente (arma branca) no crânio e face da vítima
,
subtraiu a motocicleta Honda NXR150 Bros, cor preta, ano 2009, placa NPK5H18, 1 (um) celular Samsung e 1 (uma) carteira
, todos pertencentes à vítima Aparecido, que morreu por traumatismo crânio encefálico decorrente das agressões citadas, conforme Laudo Pericial n. 543.1.01.9069.2023.129582-A01 (id. 127983613), Certidão e Declaração de Óbito (ids. 127983611 e 127983612).

Também ressai dos autos que,
na tentativa de assegurar a impunidade do crime anterior
, o denunciado
JORGE
, utilizando-se de um trator da fazenda,
transportou e enterrou parcialmente o cadáver da vítima em local a 125m (cento e vinte e cinco metros)
, aproximadamente,
distante da casa sede da fazenda
, conforme Laudo Pericial n. 545.2.21.9937.2023.131231-A01 (id. 127983608).

Exsurge das investigações que no
contexto do roubo
,
para matar a vítima
, o denunciado
utilizou-se de meio cruel
consistente no emprego de múltiplos golpes realizados com instrumento contundente, o qual causou diversas lesões na face e fratura de ossos da face,
inclusive com afundamento no crânio
, causando intenso e desnecessário sofrimento até morte de Aparecido, conforme Laudos Periciais n. 545.2.21.9937.2023.131231-A01 e 543.1.01.9069.2023.129582-A01, e Certidão e declaração de óbito.

A materialidade ressai do Boletins de ocorrência n. 2023.216253 e 2023.217254 (ids. 127983604 e 127983616), Relatório policial de id. 127983606, Laudo Pericial n. 545.2.21.9937.2023.131231-A01, de local de crime (id. 127983608), vídeo da fuga do denunciado na motocicleta da vítima (id. 127983609), Declaração e Certidão de óbito da vítima (ids. 127983611 e 127983612), Laudo Pericial n. 543.1.01.9069.2023.129582-A01, de necrópsia (id. 127983613), Termo de declaração (id. 127983614), Nota fiscal do celular subtraído (id. 127983615), Termo de apreensão e de entrega (ids. 127983617 e 127983619), CRLV da motocicleta subtraída (id. 127983618), print (id. 127983401) e Relatório policial (id. 127983403).

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado JORGE era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenações transitadas no Executivo de Pena n. 0001026-88.2012.8.11.0015”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro desclassificou a conduta imputada ao acusado de
LATROCÍNIO
para
HOMICÍDIO QUALIFICADO SEGUIDO DE FURTO
.

É justamente neste ponto que reside a irresignação ministerial.

A 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro sustenta que a subtração dos bens não ocorreu como meio de fuga após o homicídio, mas tinha o réu o intento de subtrair os pertences do falecido.

Aduz que a prova testemunhal corroborou a inexistência de indicativos do homicídio como crime-fim, e sim como meio para prática da infração patrimonial.

Sem razão a acusação.

Após minuciosa análise do conjunto fático-probatório coligido na instrução processual, não me convenci da presença do
animus furandi
antecedente à conduta homicida do agente, a configurar o crime de latrocínio e, com isso, ensejar a aplicação da Súmula 603 do STF.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo abaixo trechos da sentença hostilizada, atinentes às declarações prestadas na fase judicial pelas testemunhas responsáveis pela condução das investigações,
verbis
:

“Os policiais envolvidos na investigação do crime, de forma uníssona, apontaram o réu como o autor dos fatos, tanto na fase inquisitorial como posteriormente, em sede de instrução processual. Afirmam que chegaram à autoria delitiva através das investigações e pessoas ouvidas, como pela análise das imagens de câmera de segurança e dinâmica dos fatos.

Vejamos o depoimento do Delegado de Polícia
Raphael Guerra
, que conduziu as investigações:

[...]
Promotor
: Dr. Rafael, basicamente convidamos o senhor nessa oportunidade para escolher elementos de informação relacionados a um fato que teria acontecido em agosto de 2023, numa fazenda próxima assentamento PA Campinas, onde, segundo a denúncia ministerial, o ora réu ele teria ceifado a vida de uma pessoa, a fim de subtrair pertences desta e segundo, também na mesma informação, teria efetivamente levado alguns desses pertences e também ocultado o cadáver dessa vítima. Aparentemente, o senhor teve contato com essa situação e até participou da coleta de alguns elementos. O senhor se recorda desse evento? Se sim, se o senhor pudesse nos apresentar, o que que foi colhido em relação a esses fatos? Como é que chegou essa comunicação? Quem participou? Se o senhor chegou a ir ao local e se não se algum dos seus investigadores chegou a ir? Se o senhor chegou a ter contato com o réu, bem como outros elementos que venham nos auxiliar a elucidar essa questão, tá ok?

Testemunha
: Eu presidi essa investigação sim. Eu estava na estava na cidade e
o proprietário da fazenda
, salvo engano, foi
ele mesmo quem percebeu o sumiço inicial da vítima e ele entrou em contato com a polícia
. Ele foi ouvido por mim, depois, e relatou que depois que perdeu contato com a vítima,
ele se dirigiu até a fazenda e lá ele teria percebido que havia algo estranho
.
O trator, não estava onde normalmente ficava na fazenda, estava abandonada
.
Os dois funcionários, o réu e a vítima, não estavam lá quando ele quando ele chegou, não conseguia mais ter contato com a vítima
. Quando ele então teria percebido um rastro do pneu do trator
e ele seguiu esse rastro do pneu do trator até aonde então ele encontrou o corpo
.
Um pedaço do corpo não é o corpo ainda ali é encoberto por terra
. Diante disso então ele acionou a polícia militar, polícia (...) Eu não fui ao local, mas o investigador foi, o investigador Adailson, se não me engano, foi feita a requisição para perícia na Politec, para perícia de local de crime e necropsia e então o laudo da Politec, vem com esses elementos da ocultação do cadáver,
elementos de que o réu teria feito uma tentativa de limpar a cena do crime
, porque alguns objetos que lá estavam, objetos que possivelmente foram usados para matar a vítima estavam limpos, sem vestígios de sangue. Havia alguns vestígios de sangue próximos ali da área da área da casa, no chão, mas as ferramentas em si estariam limpas. Teriam sido lavadas. Depois a investigação, ela vai atrás de câmeras, tinha uma câmera numa uma propriedade próxima e identifiquei então nessa câmera da propriedade próxima à moto da vítima.
A moto da vítima sendo usada pelo réu para sair de lá, saí daquele local com uma mochila e provavelmente assim, nessa mochila pertences, outros pertences do da vítima que nós não encontramos
. E com esses elementos, ouvindo o proprietário de que
havia apenas os dois lá e o sumiço do réu, ele passa a ser então o nosso principal suspeito
e é feito o pedido de prisão preventiva dele, que dias depois, ele é preso é já em outro estado, salvo engano em Rondônia. E lá também foi preso em flagrante porque estava com um veículo roubado, salvo engano. E aí foi possível fazer um interrogatório dele.
Nós fizemos o interrogatório dele por videoconferência enquanto ele estava no presídio lá, e nesse interrogatório ele traz uma versão, ele confessa que ele pegou a moto. Ele confessa que saiu de lá com a moto, mas ele traz uma versão diferente, uma versão um tanto quanto fantasiosa sobre a morte da vítima. Ele disse que uma outra pessoa, outras pessoas na verdade, teriam chegado lá procurando a vítima, acusando ele de ser um criminoso sexual, um abusador, algo assim, e nisso o teriam matado
. E que ele, portanto, com medo, deles voltarem, ele foge. Só que ele traz uma versão diferente, tanto no horário, porque eu digo isso porque ele fala o interrogatório dele, que isso se teria ocorrido de manhã bem cedo e a esposa ou mãe, agora não me recordo, tem no inquérito, da vítima diz que falou com ele por volta de 11 horas da manhã. É, então não foi logo no começo, já foi próximo da hora do almoço, foi a que a vítima teria sido, então, morta. E também não há, nada, nenhuma outra informação a respeito da vítima ter qualquer histórico criminal, de abuso, boletim ou coisa do gênero. Também não é explicado, a morte, porque a vítima não morreu de tiro. A vítima não tem lesões de disparo de arma de fogo.
A vítima morreu por uma batida na cabeça, um golpe na cabeça de objeto contundente, segundo o laudo de necropsia
. Além disso o réu quando é interrogado, ele diz que quando estava viajando, indo embora da cidade, já em Nova Maringá, ele teria sido abordado pela Polícia Militar e lá teria deixado a moto por conta disso.
Isso também é contraditório em relação ao que foi visto e ouvido do policial militar, que diz que encontrou a moto abandonada e também traz um elemento de dúvida, porque ele sai, ele não para
na Polícia Civil ele não para na Polícia Militar, ele é parado pela Polícia Militar e não narra o que aconteceu. Não, não faz o menor sentido. Se eu estava numa casa com uma pessoa com quem eu trabalhava e ele fala no interrogatório dele, ele fala bem da vítima, eu lembro que ele falava bem dela, que uma pessoa trabalhadora, uma pessoa boa, uma pessoa de boa convivência e aí essa pessoa é morta, e aí ele passa pelas polícias, ele não fala nada e não aciona a polícia. Então também isso é contraditório. Então a versão trazida pelo réu no interrogatório dele é completamente, é na minha visão, sem credibilidade, tenta apenas trazer uma desculpa para justificar os atos que fez. E, nesse sentido, ele foi então indiciado por latrocínio e ocultação de cadáver. Pelo que eu me recordo, essas são as informações a outros objetos nós não encontramos.
Nós não temos nenhuma informação de outros objetos, e até hoje, a moto recuperada em Nova Maringá apenas
. O documento e celulares, essas coisas não foram encontradas até o momento. E só Excelência, pelo que eu me recordo. [...]

Promotor
: Então, basicamente, segundo informações dos proprietários, só os dois estavam nessa propriedade?

Testemunha
: Sim, só tinham os dois de funcionários lá. [...]

Promotor
: E pelo que o senhor coletou junto ao réu também ele mencionou que foram até terceiros que teriam praticado esse fato?

Testemunha
: Isso. Exato.

Promotor
: Pelo que o senhor falou, disparo de arma de fogo?

Testemunha
: Ele menciona isso, né. Ele menciona que teriam matado ele com disparo de arma de fogo. Mas pelo que eu me recordo, a Politec descartou isso. Na necropsia não tem esse tipo de lesão. [...]

O investigador de polícia
Adailson
relatou como ocorreram as diligências no caso em exame:

[...]
Promotor
: Em relação a esse fato envolvendo o ora réu Jorge, que teria matado o senhor Aparecido e subtraído dali um veículo automotor desse, numa fazenda ali perto do entroncamento PA. O senhor se lembra de ter participado da coleta de elementos de informação relacionados a esse fato?

Testemunha
: Sim, doutor. Nesse dia eu estava de plantão, estava na rua em diligências fazendo intimações e o delegado Dr. Rafael me ligou dizendo que a Polícia Militar estava na Delegacia para informar sobre um suposto homicídio e a localização de um corpo que o proprietário da fazenda havia localizado na fazenda Santa Luzia, se não me engano, ali no Assentamento PA Campinas. Aí de imediato fui para a Delegacia e comuniquei a Politec, a perícia em Nova Mutum. Enquanto isso, a Polícia Militar foi ao local juntamente com alguém que conhecia a fazenda e eu fiquei aguardando a Politec chegar e a funerária. Assim que a Politec chegou, nós fomos ao local. Lá fomos recebidos pelo proprietário da fazenda, porque o senhor Ari Dalla Costa, se não me engano. E enquanto a Politec fazia a perícia do local, eu fui entrevistando o proprietário e os familiares que estavam presentes.
O seu Ari me disse que a vítima seu Aparecido, conhecido por Cido, trabalhava com eles num período de sete anos. Sempre foi uma pessoa muito idônea, trabalhador, honesto, enfim, fez elogios para ele e a respeito do ora suspeito, ele disse que tinha uma construção em Nova Mutum, e o Cido, como trabalhava sozinho, tava precisando de um ajudante
. Aí ele comentou nessa construção se alguém queria ir trabalhar nessa fazenda logo,
o suspeito Jorge disse que ele iria, então o senhor Ari o contratou para trabalhar lá junto, como ajudante do seu Aparecido, nessa fazenda
. Aí eu perguntei até eles se lá eles consumiam bebida alcoólica e tal, aí não me recordo que respondeu na época, mas acho que ele disse que não, só no final de semana, em horas vagas. Perguntei se tinha arma de fogo no local, e ele também disse que não.
Perguntei para ele também o que poderia ter causado essa desavença entre os dois, ele também respondeu que não tinha conhecimento
. É, tinha um local, tinha sinal de sangue lá na cozinha, da sede, e então podemos constatar ali que o agressor, assim que ceifou a vida da vítima,
ele pegou um daqueles tratorzinho, encostou na sede pelos fundos e ao sair derrubou a fiação, derrubou uma antena e levou até lá no final da plantação de milho que já tinha colhido. Lá fez uma cova rasa e enterrou o corpo lá
.
O proprietário também nos disse que a vítima tinha uma moto. A moto se enganaram, uma Broz preta e, essa moto não estava no local, nem o celular, nem a carteira da vítima
. E aí, seguindo em diligência tinha uma na entrada da fazenda, saindo dessa estrada que vai para PA Campinas à esquerda, tinha uma subestação de energia lá no,
conseguimos uma imagem onde o suspeito, o senhor Jorge, ele passa com a moto da vítima tranquilamente com a mochila nas costas, saindo de direção da fazenda em direção à estrada do PA Campinas
. É no mesmo dia do fato que no caso foi dia primeiro, salvo engano. E logo ele foragiu do local. Fizemos várias e várias diligências atrás dele e não conseguimos localizá-lo. Aí logo vamos comunicado pelo doutor Rafael que Machadinho D’Oeste, no Paraná, que lá haviam capturado ele, prendido ele. É o que recordo excelência. [...]

O policial
Nivaldo Evangelista da Costa Junior
também contou como ocorreram as diligências após a comunicação dos fatos:

[...]
Promotor
: Maravilha. Nivaldo basicamente, em relação a essa ocorrência que o Magistrado indicou, é ali perto da do assentamento Pia, numa fazenda. O senhor se lembra de ter atuado de alguma forma nesse evento?

Testemunha
: Sim senhor, fomos informados, é pelo vice-prefeito do município que tinha ocorrido um homicídio. Aí deslocamos até o local do fato.
Chegando lá a gente encontrou um corpo, e tava mais ou menos uns 100, 200 metros numa área de pasto, ali de mato, um pouco mato ali, só que algumas partes do cadáver estava para fora
, onde a gente começou a tentar ver alguma situação do que estava acontecendo ali. Aí conseguimos até uma filmagem. Na verdade, fomos informados pelo seu Ari, que é o dono da fazenda. Primeiramente ele pegou, falou que tinha uma câmera do lado de fora, tipo assim, num armazém próximo ali e tinha contratado esse senhor para trabalhar para ele. Esse cara que trabalhou para ele não estava no local mais e ao visualizar as câmeras o seu Ari reconheceu, pegou, falou, não, esse aí é o outro funcionário meu. Ele tinha trazido do município de Nova Mutum. Aí conseguimos saber as características da moto, até a gente repassou para o município de Nova Maringá.
Só que quando a gente repassou para o município de Nova Maringá, a motocicleta já tinha sido apreendida
.
É esse senhor tinha chegado embriagado no município de Nova Maringá. E acabou sendo a moto apreendida pelo quartel
. Eu entrei em contato com o sobrinho desse senhor, é que mora na região de Tapurah, ele também tinha passado por lá. Numa região de sítio, e havia ido embora até o tio dele, que mora no município de Lucas do Rio Verde, pegou, falou não,
ele já teve um caso semelhante esse aí no Paraná, em outro local que ele havia matado um outro cidadão
. E já passou algum tempo, aí depois me ligaram da cidade, se eu não me engano, de Vilhena, é alguma cidade de Rondônia, pedindo se ele tinha mandado de prisão. Aí até que eu lembrei do caso, aí passei com o delegado Rafael Guerra, aí ele pegou, falou não, Juninho tá com um mandado de prisão sim, que ainda está aí que a gente que eu informei o pessoal lá de Rondônia. [...]

As declarações do Policial Militar
Jailson Olímpio de Souza
foram no mesmo sentido:

[...]
Promotor
: Em relação a esse fato, que o Magistrado já indicou, o senhor se lembra de ter participado de alguma forma?

Testemunha
: Eu atendi a ocorrência no dia que o fazendeiro lá localizou, deu falta da vítima e localizou o corpo, eu fui lá até a chegada da Politec só.

Promotor
: Lá no local que você conseguiu ver, perceber algum sinal é do que teria acontecido e a forma como teria acontecido?

Testemunha
: Doutor, o que a gente conseguiu perceber lá que a gente é, não é especialista nisso, mas o que a gente conseguiu perceber lá foi que a vítima foi morta, aparentemente, eu não vi o laudo da perícia depois, mas aparentemente lá na hora, foi a paulada ou alguma coisa do tipo,
foi transportada num trator até aproximadamente assim, uns 150 metros, mais ou menos, e enterrado numa cova rasa.
Foi isso que a gente conseguiu perceber. [...]’.

[...]

A testemunha
Ari Dalla Costa
, proprietário da fazenda onde ocorreram os fatos, narrou em Juízo como localizou o corpo da vítima e que na fazenda só trabalhavam o réu e a vítima. Vejamos trechos:

[...]
Promotor
: Maravilha. Seu Ari, basicamente, nós estamos apurando alguns fatos que o juiz já indicou que, infelizmente, aconteceram lá na propriedade do senhor e fatos estes envolvendo até dois funcionários do senhor. Um deles seria o Aparecido, vulgo Cido, o finado, e o ora réu, que é o Jorge. Basicamente, indagar o senhor, o que que o senhor se recorda de ter visto, ouvido ali a respeito desses fatos. Leia-se: quem eram essas pessoas? Há quanto tempo elas estavam lá na propriedade do senhor? O que que elas faziam lá? Que atribuição elas tinham que trabalhar, as desempenhavam? Como que o senhor teve contato com essa situação? Primeiro contato com ela, alguém ligou pro senhor pra ir lá na propriedade? Alguém deu falta de algum desses funcionários e chegando lá na propriedade, o que que o senhor conseguiu ver de estranhos? Tinha algo fora do lugar? Algum sinal que chamou a atenção do senhor? E posteriormente se o senhor teve contato aí com algum dos, seja o réu ou com a vítima, tá ok? Fica à vontade, é, relata aí livremente o que o senhor se lembra dessas indagações que eu fiz. Se precisar, faço perguntas depois, tá bom?

Testemunha
: É, eu cheguei em torno das 9:00 da manhã, nove e pouquinho e percebi que a propriedade estava abandonada e a torre de celular de internet derrubada, não tinha água na caixa. Estava bem abandonado, e daí me preocupei, fui procurar o trator, tava na garagem, fui procurar a moto do falecido, não encontrei. E aí fui procurar socorro. Vim para o senhor José e pedir pra polícia ir lá. E daí chegou o vizinho. Eu havia chamado também,
e aí nós achamos o falecido lá enterrado numa vala
. Não tinha mais nada. O senhor Jorge não se encontrava na propriedade. Daí eu peguei as câmeras do vizinho Junior e onde nós constatou que havia saído. Que
o senhor Jorge tinha saído com a moto do falecido e que tinha ido embora
. Daí a polícia veio, a perícia. [...]

Promotor
: Essa é uma pergunta que eu faria para o senhor. Algum problema que foi relatado, seja pelo Aparecido ou pelo Jorge, entre eles ali?

Testemunha
: Não que eu soubesse, inclusive eu, falecido, falava muito bem dele. Tinha inclusive comentado com a mãe dele querendo, estava bom porque tinha uma pessoa para ajudar ele na propriedade.
E aí era amistoso o trabalho deles assim, eu nunca percebi nada de anormal
.

Promotor
: Certo. O Jorge estava quanto tempo na propriedade do senhor, o réu?

Testemunha
:
Jorge estava lá uns 40 a 60 dias, mais ou menos
.

Promotor
: E o Aparecido, quanto tempo ele era funcionário do senhor?

Testemunha
:
Aparecido, já faziam uns 3 anos, 3 anos e pouquinho.
[...]

Promotor
: Certo. Rastro de trator o senhor chegou a ver em algum local incomum ali e porque seria incomum?

Testemunha
: É daí pelo rastro do trator que nós achamos a ocultação do cadáver, né.
Nós seguimos o rastro do trator e foi encontrado o cadáver numa vala, com uma erosão lá
.

Promotor
: Certo. É essa vala deu pra ver ali como é que ela foi feita, de que forma?

Testemunha
: Era uma erosão, erosão de chuva e ele puxou uma terra por cima.

Promotor
: Tá, mas ali deu pra, deu pra perceber se foi com pá ou foi o manual?

Testemunha
: Uma enxada provavelmente, com uma enxada. [...]

Promotor
: E nessa área comum, que o senhor falou que eles usavam para cozinhar. O senhor viu algo de anormal nessa área?

Testemunha
: É,
eu percebi que quando eu cheguei lá eu encontrei em cima de uma pia, coisa que nunca havia estado lá. Um martelo, o qual a perícia constatou que tinha vestígio de sangue. O martelo nunca ficava naquele local. E depois a perícia constatou que foi lavado parte do piso, possivelmente o Cido estava sentado numa cadeira aonde foi, o laudo mostra que quebraram a cabeça dele.
[...]

Promotor
: Foi dito aqui por uma pessoa que tinham sinais de trator perto de uma fossa ali que tem na propriedade do senhor. O senhor se lembra de ter visto?

Testemunha
: É, alguém pegou o trator para pegar o corpo. Pegaram o trator, provavelmente.

Promotor
: Mas era comum fazer manobra de trator ali?

Testemunha
: Não. Daí ou trator passou, derrubou os cabos da antena, quebrou a casa lá.

Promotor
: Quebrar a casa, que parte da casa que quebrou que o senhor se lembra?

Testemunha
: Quebrou o canto da casa onde caiu a torre de internet.

Promotor
: O Jorge ele era tratorista do senhor?

Testemunha
: Que eu soubesse não. Ele devia saber dirigir, mas ele não tava lá para trabalhar com trator, era serviço geral.

Promotor
: Tá, mas o senhor já viu ele dirigir trator, o Jorge, ou não?

Testemunha
: Não, eu não cheguei a ver. Mas suponhamos que foi ele.

Promotor
: O senhor também mencionou que puxaram ali as câmeras do vizinho e até viram ele sair com a motocicleta do Aparecido, correto?

Testemunha
: É, as imagens acho que deve estar no processo aí.

Promotor
: É, nessas imagens do vizinho foi visto mais alguém entrar ou sair da propriedade? O senhor se lembra do vizinho ter falado alguma coisa?

Testemunha
: Não. Não, não as câmeras não mostram mais nada. Só mostra a imagem da moto indo embora.

Promotor
: Antes, viram algo, alguém entrar na propriedade?

Testemunha
: Não. Não tinha rastro, nada do, aparentemente não.

A informante
Dalva Dutra
, irmã da vítima, contou que falou com ela no dia dos fatos e que
reconheceu na imagem de câmera de segurança que a motocicleta pilotada pelo réu, era da vítima Aparecido, assim como a mochila que ela carregava
:

[...]
Promotor
: E qual foi a última vez que a senhora falou com o Aparecido?

Informante
: Eu conversei com ele. Ele faleceu no dia 2. Eu conversei com ele, se eu não me engano, dia primeiro. Eu liguei para ele. Deixa eu ver aqui certinho que eu te falo rápido. Espera aí (...)

Promotor
: Foi pelo WhatsApp? Ligação?

Informante
: Foi pelo WhatsApp. Eu liguei pelo WhatsApp, mas foi ligação. Onze e cinco.

Promotor
: Bem, 11, 5. Exatamente, a senhora está vendo aí né. Tá registrado.

Informante
: É, ele não me atendeu às 11:05. Ele me retornou a ligação 11:10. Aí eu perguntei para ele, como é que estava? Eu tinha pedido para ele comprar um sapato para a menininha dele. A menor que tinha pedido para ele. Aí eu liguei para ele perguntando se era para comprar só para uma ou se era para comprar pras duas. Aí ele está me respondeu assim, só para uma. Por enquanto, eu estou sem dinheiro. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou ver lá o que eu faço. Aí eu comprei tanto pras duas meninas dele, quanto comprei um para mim. Aí a hora que eu cheguei, meio-dia e pouco, eu mandei mensagem para ele, não liguei, porque já era hora dele sair para trabalhar. Aí eu não liguei, porque é quando mandar mensagem ele demorava um pouco pra responder, aí ficou de noite, não respondeu. E como tem costume de não responder de imediato, quando você manda ele respondia no outro dia, não preocupamos com ele. Aí depois, no outro dia, o seu Ari foi na fazenda. Aí quando ele voltou que ele passou na minha mãe perguntando se o Cido estava em casa. Aí a minha mãe falou que não, que não tinha aparecido naquele dia, que ele já tinha para fazenda. Aí a minha mãe me ligou avisando que ia ajudar a procurar. Foi numa quarta-feira o dia que nós fomos lá.

Promotor
: Tá, deixa eu só fazer algumas perguntinhas pra eu conseguir entender aqui. A senhora falou que ligou para ele, a questão da ligação, ligou para ele umas 11:05 e ele retornou às 11:10 da manhã para falar dos sapatos. Que dia que foi essa ligação?

Informante
: Eu vou ver aqui, vou ver bem certinho aqui. (...) Ó, eu liguei pra ele dia primeiro de agosto.

Promotor
: Tá primeiro de agosto de 23, certo?

Informante
: Isso.

Promotor
: Tá, senhora, ligou.

Informante
: Eu liguei às 11:05 e ele me retornou às 11:10. [...]

Promotor
: [...] É aí a senhora falou dessa ligação, falou com ele e que mandou mensagem meio-dia e pouco correto?

Informante
: Sim, eu mandei mensagem para meio-dia e pouquinho que eu fui na rua. Foi o tempo de eu ir lá e voltar.

Promotor
: Tá, do mesmo dia?

Informante
: No mesmo dia.

Promotor
: Tá, e aí ele, pelo que a senhora falou, ele não ligou, mas que era meio que normal, porque era o horário dele sair para trabalhar, certo?

Informante
: É o horário que ele ia trabalhar.

Promotor
: Tá, aí só pra entender aqui, a senhora falou, ficou de noite ele não respondeu, mas também às vezes ele não respondia, e aí no dia seguinte vocês se preocuparam, foi isso?

Informante
: Isso porque a minha mãe também tentou ligar para ele, mas não atendeu o telefone. [...]

Promotor
: [...] a senhora conversou com ele do sapatinho e tal, o Aparecido disse quem que estava na fazenda lá com ele?

Informante
: Não.

Promotor
: Ele chegou a comentar alguma coisa? Se tinha alguém diferente, estranho lá na fazenda?

Informante
: Não, só eram os dois que estavam lá só. [...]

Promotor
: A senhora viu? Viu essa imagem, né?

Informante
: Vi.

Promotor
: Tá, senhora viu se tinha alguma data, horário que marcava nessa imagem?

Informante
: Sei que tinha a data, o horário, mas não demorou muito tempo, não.

Promotor
: E o que que a senhora viu nessa imagem? A senhora falou, ele estava lá conduzindo a moto do Cido e deu para ver mais alguma coisa?

Informante
: Tinha uma bolsa na garupa.

Promotor
: Uma bolsa na garupa?

Informante
: É. Não sei era na garupa ou se era nas costas.

Promotor
: Tá, era bolsa é? Eu estou perguntando porque...

Informante
: Ele levou. Ele levou a bolsa dele.

Promotor
: A bolsa dele de quem? Só é porque a gente precisa saber?

Informante
: Do Aparecido.

Promotor
: Então, ele pegou, ele subtraiu a bolsa do Aparecido?

Informante
: Sim. Levou todos os documentos, nós não achou nada disso.

Promotor
: Então a senhora viu aquela bolsa que estava com o rapaz da moto, a senhora reconhece que era do Aparecido?

Informante
: Sim, era uma bolsa preta. Ele tinha, que ele carregava os documentos, as roupas dele, quando ele vinha pra levar, ele deixava as coisas dele dentro. Documento da moto, a chave de casa. Deixava, tudo dentro da bolsa.

O réu em seu interrogatório exerceu seu direito ao silêncio”.

A questão posta em análise se mostra extremamente delicada, porquanto se busca prescrutar se o acusado matou a vítima para subtrair os seus pertences, ou se subtraiu seus bens depois de, supostamente, matá-la.

Afinal: qual foi o dolo inicial do agente? O acusado agiu imbuído do
animus furandi
e do
animus necandi
simultaneamente? Ou atuou apenas com o dolo de matar e, em seguida, levou consigo os bens pertencentes ao ofendido?

Ao contrário do sustentado pela acusação, as provas produzidas são frágeis a apontar a presença do
animus furandi
, desautorizando assim a condenação do réu pela prática do
crime de latrocínio
, conforme pleiteado.

Neste particular, valho-me de excertos das conclusões exaradas pelo juízo singular acerca da tese de desclassificação suscitada pela defesa em alegações finais,
ipsis litteris
:

“A defesa requereu, ainda, a desclassificação para delito de homicídio, diante da ausência de
animus furandi
.

Após detida análise de todo contexto probatório constante dos autos, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, entendo que o caso é de se atribuir, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), definição jurídica diversa daquela apontada na peça acusatória, que capitulava a conduta do acusado no crime do art. 157, caput c/c § 2º, VII (emprego de arma branca), e § 3º, II (resultado morte), c/c art. 61, I e II, alíneas ‘d’ (meio cruel) e ‘f’ (prevalecendo-se de relação de hospitalidade e coabitação), todos do Código Penal.

Isso porque a pormenorizada análise do contexto probatório não evidenciou o
animus furandi
prévio necessário à configuração do crime de latrocínio inicialmente imputado ao acusado, sendo certo que não havendo essa característica elementar do tipo penal complexo previsto no art. 157, §§ 2º e 3º, do Código Penal, resta, pelo contexto fático apresentado à análise, apreciar a conduta supostamente praticada como sendo a prevista no art. 121 do sobredito Código, cumulada com a do art. 155 do mesmo diploma.

Para que o latrocínio se caracterize, é necessário que a lesão corporal ou a morte decorra da violência empregada durante e em razão da subtração dos bens. O simples fato de o réu estar em posse da motocicleta da vítima não dá ensejo à caracterização do delito de latrocínio, assim como de ter levado a mochila da vítima, uma vez que, dentro do contexto colocado, tais atos são vistos como desdobramentos do fato anterior - o homicídio -, e não a motivação que conduziu o agente à prática do crime.

Em que pese controvertida a temática, ressalto elucidativo acórdão que se amolda com perfeição ao caso posto à apreciação:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPUTADO – PRÁTICA DE HOMICÍDIO E ROUBO EM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE FURTO – ADMISSIBILIDADE – REMESSA À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Em que pesem os argumentos da acusação, dos autos do processo se extrai que todos os elementos de convicção colhidos durante as fases inquisitorial e judicial indicam, em verdade, a suposta prática de um crime de homicídio, seguido de um crime de furto, e não autorizam a conclusão cabal e segura acerca da prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), pelo qual fora condenado o apelante.

2. O Juiz a quo, ao proferir a sentença condenatória, formou seu convencimento baseando-se em meras presunções e conjecturas, que não se mostram suficientes a dar suporte a um decreto condenatório.

3. Nos termos do artigo 157, § 3º do Código Penal Brasileiro, para o enquadramento da conduta do réu ao tipo penal de roubo qualificado pelo evento morte, deve o julgador perquirir se a intenção principal do agente é a subtração do patrimônio da vítima, sendo a morte uma decorrência da consecução do delito.

4. No caso dos autos, contudo, das declarações das testemunhas de acusação e das demais provas dos autos,
não é possível se extrair a necessária certeza acerca da prática do crime de latrocínio por parte do apelante, visto que não restou evidenciado se a morte da vítima tenha decorrido de violência empregada para o fim da prática do delito de roubo
, ou se os fatos tenham se dado posterior e isoladamente.

5. Em verdade, não se desimcumbiu o órgão de acusação de seu mister de comprovar de que as acusações feitas na denúncia se subsumem ao crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, não podendo, de igual modo, a sentença condenatória basear-se em presunções para atribuir ao réu às penas do mencionado delito, sem que seja provada a intenção precípua do agente em subtrair o bem da vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, tendo acarretado o resultado morte.

6. Destarte, não estando demonstrado que o acusado matou a vítima para subtrair-lhe os bens, não há como manter a condenação pelo delito de latrocínio. Deve o delito imputado ao apelante ser desclassificado para o de homicídio, em concurso material com o delito patrimonial de furto, cuja competência passa a ser privativa do Tribunal do Júri.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM 00012201220138046300 AM 0001220-12.2013.8.04.6300, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 11/1/2015, Primeira Câmara Criminal)

Outro não é o entendimento adotado por diversos Tribunais pátrios:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. LATROCÍNIO. DEFESA PEDE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO SIMPLES. MP PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO SEGUIDO DE FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
DO AGENTE QUE ENSEJA ACENTUADO APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. DECOTE DA QUALIFICADORA E DO DELITO DE FURTO QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA A DEFESA E INTEGRALMENTE AO MP.

1. Como bem ponderado pelas partes, a prova haurida nos autos, mormente o depoimento do réu e testemunha ouvida na seara policial, não sustentam édito condenatório por latrocínio, eis que o furto, se houve, ocorreu de modo autônomo e posterior ao homicídio.

2. Sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, entende esta Turma que os fatos narrados na exordial se referem hipoteticamente a homicídio, seguido de furto simples, em concurso material. (TJ-PE - APL: 4691665 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 16/8/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 10/9/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO - NECESSIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO.

Comprovado que o objetivo da violência não foi a garantia da subtração de coisa alheia, com finalidade patrimonial, mas de verdadeiro
animus necandi
, necessária a desclassificação da conduta de latrocínio para a de homicídio seguido de furto.

Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR n. 1.0000.16.032808-4/002. (TJMG - APR: 10115210000259001 Campos Altos, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/2/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/2/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO. COMPORTABILIDADE.

1 - Mantida desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso material com o crime de furto.

2 - Não comprovada que a violência foi dolosamente utilizada durante o roubo, e a relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte da vítima, não há se falar em latrocínio. Recurso improvido. (TJ-GO 5212158- 42.2021.8.09.0006, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/7/2022).

De tudo quanto produzido nos autos, não é possível concluir com a certeza necessária a um édito condenatório que Jorge tivesse a intenção de subtrair bens da vítima no momento dos golpes com objeto contundente que causaram sua morte. Dito em outras palavras,
não há elementos nos autos que autorizem concluir o animus furandi do acusado quando do cometimento do crime de homicídio
.

Nesse sentido, o Delegado de Polícia, ao ser ouvido em Juízo, declarou:

[...]
Defensor
: Tá certo. O que pela investigação, sob a sua presidência, o que que levou o senhor a concluir que esse crime, que seria latrocínio e não homicídio?

Testemunha
: O conjunto. Não me havia elementos a indicar animosidade entre eles para indicar que ele teria motivos para matá-lo que não subtrair os bens para ir embora. E aí ele o faz. Ele subtrai os bens, então me pareceu mais plausível que a morte tenha sido para subtrair os bens da vítima. Eu não vi uma lógica intenção de matar, porque não havia elementos para isso, não havia, pelo contrário, eles estavam tranquilos, não havia nenhum registro de animosidade entre eles e depois subtrair os bens. Me pareceu mais o contrário. Basicamente, como ele não confessa, e a única pessoa que traria esse outro elemento seria ele trazer essa confissão do motivo. [...]

Fica clara, da análise das provas coligidas aos autos, a existência de dúvidas razoáveis a respeito do elemento subjetivo (
animus furandi
) prévio à prática do crime contra a vida, dúvida essa que, por imposição constitucional, necessita militar em favor do acusado, razão pela qual deve ser o delito desclassificado para homicídio doloso seguido de furto pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Ante a contundência de tais elementos de convicção,
não se tem por inequivocamente demonstrada a tese sustentada em denúncia
, pela qual o delito teria sido praticado ao propósito de apossamento da motocicleta Honda NXR150 Bros Ks, cor preta, ano 2009, placa NPK5H18, 1 (um) celular Samsung e 1 (uma) carteira com todos pertencentes do ofendido Aparecido, a vítima já falecida.

Atente-se ao magistério de Rogério Sanches Cunha:

“Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima, mas, após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os bens da vítima, responderá pelo crime de homicídio em concurso com o furto” (Código Penal para concursos, 9ª Ed., ver. atual e ampl.: JusPodivm, 2016 p. 494).

A jurisprudência também é no mesmo sentido:

LATROCÍNIO - DÚVIDAS QUANTO AO PROPOSITO DE SUBTRAÇÃO DE BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - IN DUBIO PRO REO - NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA - PROCESSO AFETO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

- Não obstante a existência de indícios do propósito de subtração de importância em dinheiro da vítima, subsistindo dúvidas quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração do latrocínio (
animus furandi
), há de se promover a desclassificação do delito para homicídio, decretando-se, por conseguinte, a nulidade da sentença, submetendo-se os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. (TJ-MG - APR: 10400110007731001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 23/5/2019, Data de Publicação: 31/5/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO – DESPROVIMENTO – FALTA DE PROVA DE INTENÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE DE PRATICAR CRIME CONTRA O PATRIMONIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA ACERCA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório, demonstra que o agente do crime matou a vítima por motivo, que não o de roubar seus bens, mas, depois dela estar morta, aproveita para subtraí-los, há homicídio em concurso com furto, não latrocínio. (TJ-MT - RSE: 00007897820168110091 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/4/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 3/5/2018)

Diante disso, há que se esclarecer que, enquanto a ocorrência do crime de latrocínio é duvidosa, tal circunstância não se dá quando se aventa a hipótese de crime doloso contra a vida.

No caso dos autos não há provas de que o motivo que levou ao homicídio foi a subtração da motocicleta, celular e pertences pessoais da vítima, sendo inviável, portanto, presumir motivação patrimonial, mormente no contexto factual apresentado na instrução criminal.

Do que foi colhido, o que foi produzido pela prova testemunhal, não se verifica que Jorge tenha manifestado interesse prévio em subtrair bens de Aparecido.

Não se ignora que Jorge efetivamente se utilizou da motocicleta, celular e pertences da vítima. Entretanto, pela narrativa trazida pelo Ministério Público na peça acusatória, pelas provas produzidas, não é possível verificar ou aferir o animus furandi, ou seja, a vontade prévia de subtração de bens.

Há elementos suficientes de que Jorge efetuou golpes contra a vítima e após isso levou consigo a motocicleta, celular e pertencentes pessoa de Aparecido, foragindo do local dos fatos. Entretanto, pelas circunstâncias dos autos, não é possível concluir se essa intenção de subtração era prévia aos golpes com objeto contundentes.

E aí reside a diferença determinante para o deslinde da causa, uma vez que,
se a intenção da subtração era prévia e o crime contra a vida se deu somente para permitir, para possibilitar a execução do crime contra o patrimônio
, resta evidenciado o crime previsto no art. 157, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Noutro giro,
se a intenção de subtrair pertences da vítima somente surgiu após o cometimento do crime contra a vida, não há falar então em latrocínio, e sim homicídio seguido do crime de furto
.

Vê-se, então, que perquirir sobre a intenção do agente no momento do cometimento do crime é de fundamental importância. A dificuldade reside em se ingressar no campo do subjetivismo do réu para analisar o elemento volitivo que possuía quando do cometimento do crime. É verdade que esta tarefa, senão impossível, é por demais árdua, de modo que o julgador deve se valer, além das informações prestadas pelo próprio acusado, tentando verificar pelo que narra e o que diz sobre seu real objetivo, também das circunstâncias em que os fatos se deram, isso com lastro em provas periciais, provas orais, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas, no interrogatório do acusado, bem como nos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Não bastasse, deve ainda o magistrado exercer raciocínio dedutivo a respeito de tudo quanto colhido. De certo, a tese trazida não só pela autodefesa, quando do interrogatório, mas também pela defesa técnica, é muito conveniente ao acusado, uma vez que lhe retira imputação mais gravosa para amoldá-la em outra mais branda.

Recai sobre o acusado a suspeita do crime de latrocínio, mas o que há razoavelmente elucidado nos autos após a instrução, aparentemente, é o crime de homicídio seguido do furto.

Em que pese a instrução processual, não se logrou durante a produção de provas em Juízo demonstrar o intento do acusado voltado precípua e preponderantemente à subtração de coisa alheia quando da prática do crime contra a vida.

Como bem assevera a defesa do acusado (Id. 160104236), não se demonstrou concretamente qualquer finalidade patrimonial na conduta atribuída ao agente, notadamente porque as provas coligidas são deficientes para caracterizar o intuito prévio aos golpes de se apoderar do veículo e demais pertences da vítima.

As testemunhas ouvidas durante o inquérito policial e em Juízo se prestam a apontar de maneira suficiente a autoria do delito. Nenhuma delas, entretanto, é capaz de esclarecer os motivos ou circunstâncias do crime, o que é natural, considerando a forma como o fato ocorreu, isto é, na sede da fazenda onde trabalhavam apenas o acusado e a vítima.

Pelas declarações das testemunhas, quando apreciadas à luz da imputação contida na denúncia, não há elementos concretos para comprovar que, de fato, havia prévia intenção de subtrair por parte do acusado, prejudicando a pretensão ministerial e obstando um Juízo condenatório em relação ao crime de latrocínio, notadamente quando confrontadas com as afirmações prestadas pelo acusado, negando qualquer
animus furandi
na conduta contra ele atribuída.

Ao contrário do que sustenta a acusação, as provas coligidas nos autos não são aptas a demonstrar, concretamente, ter havido delito patrimonial do qual resultou a morte, mas sim possível crime contra a vida seguido da subtração de pertences da vítima.

O boletim de ocorrência, relatórios policiais, depoimentos de testemunhas e informantes, além do interrogatório do acusado na fase extrajudicial e demais elementos de prova coligidos nos autos não permitem consolidar a imputação de latrocínio contida na denúncia, sendo certo que não se logrou comprovar a imputação exordial, a teor do que impõe o art. 156 do Código de Processo Penal, afastando qualquer possibilidade de um juízo condenatório em relação ao crime previsto no art. 157, § 3°, do Código Penal”.

Como bem acentuou a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro, o acusado não se apossou apenas da motocicleta para foragir do local do homicídio, abandonando-a em seguida, conforme costumeiramente ocorre em situações dessa natureza.

Além da motocicleta, o acusado também levou consigo um aparelho celular e a carteira da vítima.

Contudo, conforme destacou o juízo de primeira instância, não há provas de que o motivo que levou ao homicídio foi a prática do crime patrimonial.

Some-se a isso que o Ministério Público Estadual não se desincumbiu do ônus de apresentar provas a sustentar sua tese.

Afinal: se a intenção do acusado fosse matar para subtrair os bens da vítima, será que ele não teria levado outros existentes na propriedade rural? Ou apenas pegou aquilo que estava à sua frente após assassinar o ofendido?

Como o acusado residia na sede da fazenda, não teria ele condições de promover a subtração daqueles bens (ou de outros) caso quisessem, no período que a vítima estivesse dormindo?

Havia considerável quantia em espécie na carteira do ofendido, a ponto de justificar a atitude do acusado em matá-lo para subtrair aquele bem?

Digo isso porque a informante
DALVA DUTRA
, auscultada na fase judicial, asseverou que conversou na parte da manhã com seu irmão, momentos antes de sua morte, lhe indagando se era para comprar sapato para suas duas filhas, tendo ele respondido que não,
pois estava sem dinheiro naquele momento
.

Com efeito, os elementos dos autos não permitem afirmar, com segurança, que o réu tenha planejado subtrair bens ou valores da vítima, praticando, por essa razão, o homicídio, mostrando-se escorreita a conclusão exarada pelo juízo de origem.

Colho da jurisprudência:

“Se não ficou provado que o recorrido ceifou a vida da vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após matá-lo o despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio. Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito”
[1]
.

“Se as provas dos autos convergem para conduta direcionada à morte da vítima, não havendo pelo menos indícios de que o réu pretendia roubar seus bens, incensurável a decisão que desclassificou o delito de latrocínio para crime doloso contra a vida, declinando da competência para o Tribunal do Júri”
[2]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O latrocínio é crime complexo que combina roubo e homicídio, exigindo a comprovação de violência com o intuito de subtrair bens (animus furandi).

4. Apesar dos indícios de subtração de bens da vítima no mesmo contexto fático do homicídio tentado, não restou comprovado o nexo causal entre a violência empregada e a subtração.

5. As provas revelaram terem as agressões sido motivadas por desavença anterior entre as partes, sem a demonstração do animus furandi, necessário à configuração do latrocínio”
[3]
.

A propósito, recentemente, ao enfrentar situação semelhante, assim decidi:

“II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a morte da vítima ocorreu com o objetivo de subtração de bens (latrocínio) ou se houve dolo de homicídio, com subtração posterior, caracterizando concurso material de crimes.

III. Razões de decidir

3. Não se comprovou que a violência empregada pelo réu tinha como fim a subtração patrimonial, mas a eliminação da vítima, sendo a subtração ato posterior e autônomo.

5. Aplicável a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso material com furto, sendo o Tribunal do Júri competente para julgar o homicídio.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: ‘A ausência de dolo para a subtração patrimonial em crimes com resultado morte afasta a tipificação de latrocínio, devendo ser reconhecido o concurso material de homicídio e furto.’”
[4]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a desclassificação promovida pelo juízo de primeira instância.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL

Não procede a pretensão defensiva.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, notadamente a partir dos Laudos Periciais, o acusado utilizou-se de meio cruel consistente no emprego de múltiplos golpes realizados com instrumento contundente, causando-lhe diversas lesões na face e fratura dos ossos da face, inclusive com afundamento no crânio, ocasionando, em princípio, intenso e desnecessário sofrimento.

Aparentemente, o acusado fez uso de um
“martelo”
para perpetrar o crime contra a vida, uma vez que, segundo depoimento prestado pelo Sr. Ari Dalla Costa, proprietário da fazenda onde o crime ocorreu,
“eu percebi que quando eu cheguei lá eu encontrei em cima de uma pia, coisa que nunca havia estado lá, um martelo, o qual a perícia constatou que ainda tinha vestígio de sangue”
.

Neste viés, havendo indícios de que o crime de homicídio foi praticado mediante emprego de meio cruel, não sendo o caso de manifesta improcedência, deve ser conservada a referida qualificadora.

AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS DE FURTO SIMPLES E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

De igual modo, não possui plausibilidade a pretendida exclusão dos crimes conexos de furto simples e de ocultação de cadáver.

Há indícios suficientes de que, após o crime doloso contra a vida, o acusado subtraiu não apenas a motocicleta do ofendido, mas também seu celular e sua carteira.

No respeitante ao crime de ocultação de cadáver, as provas mostram que a vítima foi encontrada parcialmente soterrada, em uma cova rasa, a uma distância aproximada de 33 metros da sede da fazenda, sendo localizada em razão das marcas de pneu do trator utilizado pelo acusado para, supostamente, transportar o corpo do ofendido.

Portanto, existindo elementos concretos de que o acusado removeu o corpo da vítima e o soterrou em local afastado com o propósito de ocultá-lo, deve ser mantida a pronúncia pelo crime de ocultação de cadáver.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalteradas a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1015700-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 8/3/2024.

[2]
TJDFT, Acórdão 824210, 20130710308044RSE, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1/10/2014, Publicado no DJe: 9/10/2014.

[3]
TJDFT, Acórdão 1935125, 0701727-20.2024.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 5/11/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000102-46.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025